Tribunal: STF
Processo: AP 2048
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de STHELIO FREITAS MACEDO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/2/2025 (eDoc. 188).
Em 26/3/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a STHELIO FREITAS MACEDO(eDoc.190).
Em 23/4/2026, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP comunicou o cumprimento da pena  e julgou extinta a punibilidade do apenado(eDoc.196).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de nulidade da decisão que declarou a extinção da punibilidade de Sthelio Freitas Macedo, por incompetência absoluta do Juízo, e pela subsequente expedição de ofício ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP”.
E, ao final requereu diligência complementar (eDoc.200).

É o breve relato. DECIDO. 

Tendo em vista que o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP extinguiu a punibilidade do executado, em razão do cumprimento da pena imposta no acórdão condenatório, verifica-se que o Juízo usurpou da sua competência, uma vez que a competência para processar e julgar os fatos da presente Ação Penal é desta SUPREMA CORTE. 
Além disso, na decisão por mim proferida, em 25/3/2026, deleguei ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP a competência para fiscalizar o cumprimento da pena pelo executado STHELIO FREITAS MACEDO.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República(eDoc.200):

“O art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e o art. 61 do Código de Processo Penal estabelecem competir ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando.
 O eminente Ministro relator, na decisão de 25.3.20257, não delegou competência para decidir sobre a execução penal do condenado. Desse modo, o Juízo estadual, ao declarar extinta a punibilidade do sentenciado, extrapolou os limites da competência jurisdicional que lhe foi atribuída.”

Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DECLARO a nulidade da decisão de fl. 2 (eDoc.196), por manifesta competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar os presentes autos.
DETERMINO ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP que, no prazo de 5 (cinco) dias:

a) encaminhe cópia integral dos autos da execução penal de Sthelio Freitas Macedo, incluindo as decisões proferidas pelo Juízo delegado, a fim de que se possa revisá-las; 
b) informe se o sentenciado foi intimado a realizar o pagamento da pena de multa, encaminhando os respectivos documentos, ou, caso não tenha sido intimado, proceder a sua intimação para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), realizar o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da multa fixada no acórdão condenatório

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente